Tribunal: TJMT
Processo: 1012313-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012313-61.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.-ME em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização e Pedido de Medida Liminar n.o 1038676-98.2017.8.11.0041 ajuizada por FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA, rejeitou o pedido de reconsideração da decisão que deferiu a medida liminar para reintegrar o Agravado na posse do imóvel objeto da demanda e determinou a desocupação voluntária do imóvel.
Em suas razões recursais, a Agravante assevera que o Juiz a quo incorreu em erro ao deferir a reintegração de posse em favor do Agravado, eis que o ato decisório atingiu imóvel que não corresponde à propriedade do Recorrido.
Aduz que o imóvel pretendido pelo Recorrido, de acordo com o exposto na exordial, é a “Área A”, Matrícula n.o 47.181, está localizada na Avenida A (Rua 1), é composta pelos lotes 01, 02, 03 e 04 da quadra 06, do Loteamento São José.
Destaca que “nenhum dos dois perímetros apresentados nos autos pelo autor possuem o tamanho da área vindicada pelo ele, pois este requer a reintegração de posse de uma área de 2.402,39m2, sendo que nos perímetros apresentados a área possui 1.915,89 m2 e 2.911,40 m2.”
Aduz “que o tamanho da área a ser desocupada extrapola e muito o tamanho da área objeto da ação, configurando com nitidez a concessão extra petita por parte do juízo singular.”
Ressalta que o imóvel onde a empresa Recorrente “localiza-se em tese sobre a área supostamente descrita na Matricula 47.179 e não sobre a Área – A com 2.402,39 m2, descrita na matricula no 47.181, que é a área objeto da ação de reintegração de posse, sendo que na hipótese de que seja compelida a cumprir a reintegração deferida, estará desocupando área diversa da que foi requerida pelo autor, sendo que o suposto proprietário da área descrita na Matricula 47.179, a empresa ARROZ CRESCEM, não compõe o polo ativo da demanda, configurando-se assim apreciação extra petita na hipótese de eventual manutenção da decisão nos moldes que se apresenta.”
Frisa que “será impossível a identificação deste imóvel, quando do cumprimento da medida, haja vista, que esta área, como descrita na decisão, não existe no local indicado pelo autor, pois as áreas ocupadas pelos requeridos possuem tamanhos e polígonos diferentes do que ele apresenta em sua inicial, repisando ainda o fato, de que todos os imóveis localizados na quadra 06, onde o autor alega localizar-se seu imóvel, possuem matriculas devidamente registradas junto ao Cartório do 5o Oficio de Cuiabá porem distintas daquelas apresentadas com a inicial, razão pela qual urge a necessidade de maior dilação probatória sobre a titularidade dos imóveis, sendo extremamente prejudicial o cumprimento da liminar nos moldes que se apresenta.”
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o decisum até o julgamento do mérito do recurso. No mérito pede o provimento do Instrumental.
É o relatório. DECIDO.
De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por ausência de expressa disposição legal.
Ressai dos autos que o agravado Francisco Cavalcante Pessoa ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor de Ronaldo Mauro Ehret e Edinaldo da Penha Magalhães.
Em sua inicial, o Autor pugnou pelo deferimento liminar da reintegração de posse da área A, que possui 2.402,39 m2, localizada na Avenida A, esquina com a rua 02, do Loteamento São José, no Bairro Coxipó, em Cuiabá-MT.
Ao analisar o feito, o Juiz de primeiro entendeu pela necessidade da realização de audiência de justificação. Após o ato solene, o pedido de tutela de urgência foi deferido em favor da parte autora, consoante decisão lançada no ID. 14168623 – autos principais.
Ocorre que a liminar não chegou a ser cumprida, pois ao tempo de sua efetivação, o Oficial de Justiça constatou que na área havia o funcionamento da empresa VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA–ME, que tem como proprietário o Sr. Pedro Luciano Camargo. Em decorrência da divergência que havia entre as partes e com os documentos apresentados, o meirinho entendeu por não cumprir a ordem judicial (ID. 15882932 – autos principais).
Em virtude do que foi certificado pelo Oficial de Justiça, o juiz a quo suspendeu o cumprimento da medida e designou nova audiência de justificação, com o fito de oportunizar que os novos réus integrados na lide participassem do ato (VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. – ME, pessoa jurídica representada por Pedro Luciano Camargo e Faustina Luciana Ribeiro Camargo, e HEITOR FARIAS DOS SANTOS) - ID. 23909347.
Após a realização da audiência de justificação, o julgador singular manteve a medida liminar anteriormente deferida e determinou o seu cumprimento, decisão esta proferida em 19/02/2020 (ID 29430512).
Do referido decisum, a parte requerida VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.-ME interpôs o Agravo de Instrumento n.o 1009792-80.2020.8.11.0000, o qual não foi conhecido por ser intempestivo.
Posteriormente, em 19/05/2021, a empresa VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.-ME pleiteou a reconsideração da decisão de ID 29430512, a qual manteve a medida liminar para reintegrar o autor na posse do imóvel.
O juiz singular rejeitou o pedido de reconsideração “por não se tratar de via adequada para postular a pretensão trazida nestes autos”, o que ensejou a interposição deste agravo.
Em suas razões recursais, a Agravante assevera que o Juiz a quo incorreu em erro ao deferir a reintegração de posse em favor do Agravado, eis que o ato decisório atingiu imóvel que não corresponde à propriedade do Recorrido.
Como se observa, não há dúvidas de que a insurgência recursal se dirige à concessão da medida liminar de reintegração de posse, a qual foi proferida em 19/02/2020 e que, inclusive, já foi objeto de recurso de Agravo de Instrumento.
Em que pese à erudição das razões recursais, o recurso não pode ser conhecido, em face da preclusão consumativa.
Conforme mencionado, a decisão que concedeu a medida liminar de reintegração de posse foi proferida em 19/02/2020, oportunidade em que a parte Requerida, ora Agravante, interpôs o recurso de Agravo de Instrumento n.o 1009792-80.2020.8.11.0000.
Dessa forma, diante da preclusão consumativa, não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto em face de decisão contra a qual a parte já manejou recurso ou teve oportunidade de fazê-lo, e assim não o fez.
Vale destacar que na decisão tida como agravada o Juiz a quo limitou-se a rejeitar pedido de reconsideração formulado pela empresa Recorrente, de modo que esta não encontra previsão no rol do art. 1015 do CPC, que é taxativo, o que também obsta a admissão e conhecimento do recurso.
Ademais, a Agravante não apresentou fatos novos posteriores à decisão que ensejassem a alteração do entendimento firmado anteriormente.
Assim, por qualquer ângulo que se analise, percebe-se que não é possível o conhecimento deste recurso.
Por tais considerações, não conheço do agravo, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora